Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-52.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001346-52.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARIA VANUZIA ALVES CAMPELO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001346-52.2011.8.14.0028

APELANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-A

APELADO:
MARIA VANUZIA ALVES CAMPELO RAMOS

Advogado do(a) APELADO: WALISSON DA SILVA XAVIER - PA19297-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001346-52.2011.8.14.0028

APELANTE:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-A

APELADO:
MARIA VANUZIA ALVES CAMPELO RAMOS

Advogado do(a) APELADO: WALISSON DA SILVA XAVIER - PA19297-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por VANÚIZA ALVES CAMPELO RAMOS.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 5552039), que
é funcionária pública e trabalha na Prefeitura do Município de Marabá e que ao tentar efetuar a abertura de crediário para realizar comprar em uma loja da região, foi surpreendida com a notícia de que seu nome tinha sido negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Ao consultar o registro da inclusão junto ao SPC, constatou vários registros vinculados ao banco réu decorrentes de vários cheques emitidos sem provisão de fundos.

Informou que foi vítima de fraude bancária pois nunca teve relação com o réu, sendo correntista de outro banco pelo qual recebe o salário, e tentou resolver administrativamente o imbróglio, porém o demandado informou que somente poderia retirar a o registro junto ao SPC via mandado judicial.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão do registro junto ao cadastro de inadimplentes e, no mérito, pela declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos morais.

Decisão do juízo
a quo
em ID 2554134, pg. 25-27, na qual deferiu a tutele de urgência pleiteada pelo demandante.

O réu apresentou contestação em petição de ID 5552048. Alegou, em suma, que o contrato fora regularmente pactuado e que foram utilizados os documentos originais suficientes à contratação de serviços bancários. Aduziu ser indevida a condenação em danos morais pois não foi praticado ato ilícito e que não há comprovação dos danos pleiteados.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5552123) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência e o cancelamento de qualquer relacionamento bancário no nome da autora e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 5552124). Nas razões recursais alega
a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário, ocorrendo o exercício regular do direito. Afirmou que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 5552128. Em resumo, rechaçou os argumentos do apelante e reafirmou os termos da inicial.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pelo apelante para reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou aos autos os contratos que atestasse a existência de relacionamento bancário entre as partes e muito menos comprovou que ela de fato emitiu os cheques em provimento de fundos
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante a alegação da parte autora de que não realizou o negócio jurídico, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria apresentar os cheques emitidos ou até mesmo algum documento que comprovasse que a apelada, de fato, era cliente do banco e utilizava os serviços bancários. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse o relacionamento bancário entre as partes.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelada nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas e a consequente negativação.

Isto posto, entendo que não merece reforma a decisão de piso para declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inclusão do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023